Tribunal: TJES
Processo: 5012089-21.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012089-21.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIVALDENES SPESSIMILLE DE FREITAS e outros
RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012089-21.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RIVALDENES SPESSIMILLE DE FREITAS, JOSE MENEGARDO DE FREITAS

RECORRIDO:
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.

MANUTENÇÃO DE EMPREGADO APOSENTADO. MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL. ART. 31 DA LEI 9.656/1998. VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.034 DO STJ. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ CRITÉRIO DE COBRANÇA DISTINTO. ASSUNÇÃO DE PARCELA DO EMPREGADOR DE ACORDO COM O PERCENTUAL SUBSIDIADO PREVISTO EM CONTRATO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Autores, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugnam os Réus, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva apresentada por ambos os Recorridos, tendo em vista que, em relação ao BANCO SANTANDER, evidenciada a pertinência subjetiva, enquanto ex-empregador e responsável pelo plano de saúde coletivo empresarial e, quanto à UNIMED, tratando-se de relação de consumo e aplicada a teoria da aparência, as cooperativas de médicos integrantes do mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos danos amargados pelos consumidores/usuários, não havendo que se falar em sua exclusão do polo passivo da presente demanda.

(3). No mérito, entendo que merece reforma a r. sentença. Efetivamente, os Recorrentes apontam a existência de disparidade existente entre as cobranças de mensalidade recebidas por si (que agora figuram na condição de ex-empregado/inativos) e os valores praticados em relação aos funcionários em atividade, destacando que tal diferença não corresponde tão somente à assunção do encargo que antes era subsidiado pelo empregador, mas verdadeiro enquadramento financeiro distinto que tornou excessivamente oneroso o plano aderido.

(4). Pois bem, quanto à matéria, imperioso destacar o entendimento consolidado pelo C. STJ no tema 1.034: "
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único
, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço
, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.
"

(5). Ocorre que, no caso em tela, em que pese o contrato de plano de saúde coletivo prever o pagamento dos preços pelo empregador (ou seja, no que se refere à sua cota-parte) com base na média ponderada dos preços da tabela de faixas etárias (prevendo o custo, na ocasião, de R$ 119,79 por usuário), há disposição contratual a seguir (cláusula 10.3) que prevê que o usuário que optar por manter o produto da massa de ativos após seu desligamento da empresa passará a integrar “plano de inativos” e que sua mensalidade deixará de ser paga de acordo com a média ponderada anteriormente prevista, passando a ser cobrada de acordo com o valor cheio da tabela etária prevista no contrato.

(6). Ora, evidente que tal previsão contratual é flagrantemente abusiva, contrariando o precedente vinculante do C. STJ e consubstanciando ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição, destacando-se que o valor pago a título de mensalidade para os empregados ativos são calculados conforme média ponderada, enquanto os inativos são sujeitos a variações percentuais e a faixa etária, tudo a denotar distinção que é expressamente vedada nos termos da legislação e jurisprudência consolidada.

(7). Dessa forma, entendo que fazem jus os Recorrentes a reajuste do valor pago a título de mensalidade pelo plano de saúde coletivo aderido, entretanto, diante da ausência de informação clara dos Recorridos no sentido de indicar exatamente qual é o valor atual de contribuição sobre a mensalidade pago pelo empregador em favor dos usuários (ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, CPC/15), bem como levando em conta a impossibilidade de prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único, Lei nº 9.099/95), entendo pela utilização de critério percentual de subsídio previsto em contrato. Nesse sentido, destaco que no aditamento contratual (cláusula 10.5), há previsão de que o empregador custeará 73,066% do valor total da mensalidade (parcela de participação que é, de forma aproximada, confirmada pelo SANTANDER em suas contrarrazões, em que afirma que “
subsidiava aproximadamente 80% do valor da mensalidade
”), de modo que, assumindo o referido percentual como correto, em cálculo de regra de três simples, considerando o valor mensal pago pelos Recorrentes quando na atividade, no importe de R$ 66,52 (que corresponderia a 26,934% da mensalidade), tem-se que o valor correspondente a 100% da mensalidade seria de
R$ 246,97
, montante o qual fixo como correto para fins de cobrança da mensalidade do plano de saúde contratado, sem prejuízo de reajustes anuais e eventual substituição de operadora, alteração de modelo de prestação de serviços ou quaisquer outras modificações contratuais aplicáveis aos funcionários em atividade (reflexamente a serem também aplicados aos inativos).

(8). No que se refere aos danos materiais, entretanto, entendo que não merece acolhida a pretensão recursal, haja vista a ausência de comprovação de efetivo pagamento das faturas cobradas em valores a maior. Assim, considerando que o prejuízo material não se presume (art. 944, CC), entendo pela improcedência do pleito no particular.

(9). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, entendo que, no presente caso, resta demonstrada efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorrentes, sobretudo considerando o grande vulto das cobranças indevidas realizadas em desfavor dos consumidores e em relação a serviço essencial (assistência em saúde), situação agravada ainda em consideração à condição pessoal dos Recorrentes (pessoas idosas). Por isso, não restam dúvidas de que os fatos em comento ultrapassam o mero dissabor, merecendo, por isso, adequada reparação a título de danos morais, que ora arbitro em R$ 4.000,00 em relação a cada um dos Recorrentes, totalizando o montante de R$ 8.000,00.

(10). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença nos seguintes termos:
i)

CONDENO
os Recorridos ao reajuste do valor da mensalidade para o montante de
R$ 246,97
(duzentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos)
, sem prejuízo de reajustes anuais e eventual substituição de operadora, alteração de modelo de prestação de serviços ou quaisquer outras modificações contratuais aplicáveis aos funcionários em atividade (reflexamente a serem também aplicados aos inativos);
ii) CONDENO
os Recorridos, solidariamente,
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica da Recorrida, as condições da parte autora e o abalo infligido a cada um dos consumidores, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Recorrente, totalizando o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)